Tribunal: TJBA
Processo: 0503730-69.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503730-69.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: NOELIO SILVA PEDREIRA SANTOS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A EXTINÇÃO EM TAIS HIPÓTESES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Exequente contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de fornecimento do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da parte executada, informação considerada indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2.As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) verificar se a ausência do CPF da parte executada configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a justificar a extinção da execução fiscal; b) analisar a aplicabilidade da exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, à hipótese dos autos. III. Razões de decidir 3. A indicação do número do CPF da parte executada é requisito essencial para o prosseguimento da execução fiscal na atualidade. Essa informação é indispensável para a realização de diligências eletrônicas de busca e constrição de bens, bem como para a correta individualização do devedor, garantindo a eficácia e a celeridade processual. 4. A extinção do feito foi corretamente fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), e não por abandono de causa (artigo 485, inciso III). A reiteração de intimações para o fornecimento do dado essencial, resultando em requerimento de diligências que não obtiveram êxito, evidencia a inviabilidade de prosseguimento da demanda, e não a mera inércia do exequente. 5. A exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no § 1º do artigo 485 do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) e por abandono da causa (inciso III), não configurando a hipótese dos autos, razão pela qual a alegação de nulidade por vício procedimental não se sustenta. 6. A extinção, nesse cenário, é medida que se impõe, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, bem como seguindo as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, a qual prevê expressamente em seu art. 1º-A que as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada devem ser extintas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A ausência do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da parte executada, após regular intimação do ente exequente para fornecê-lo e realização de diligências para sua obtenção, sem êxito, constitui falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sendo inaplicável a exigência de prévia intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo artigo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0503730-69.2018.8.05.0113, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como parte apelada NOELIO SILVA PEDREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça